Tribunal: TJSP
Processo: 1004693-72.2024.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Alegação da embargante de cerceamento de defesa, inadequação da via eleita, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, cobrança abusiva de juros remuneratórios acima da taxa média do mercado e indevida cobrança de seguro – Sentença de improcedência – Inconformismo dos executados – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – Desnecessidade de produção

Ementa:

Apelação – Embargos à execução – Alegação da embargante de cerceamento de defesa, inadequação da via eleita, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, cobrança abusiva de juros remuneratórios acima da taxa média do mercado e indevida cobrança de seguro – Sentença de improcedência – Inconformismo dos executados – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – Desnecessidade de produção de prova pericial contábil ao caso, pois os documentos juntados são suficientes para o deslinde do feito – INAPLICABIIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A celebração de contrato para capital de giro configura relação de insumo entre as partes (e não relação de consumo), sendo inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor – Garantia do contrato por avalista pessoa física que não descaracteriza a relação de insumo entre os contratantes - VIA ELEITA ADEQUADA – Feito executório que foi consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário para fornecimento de capital de giro da empresa executada, sendo operação de crédito válida e apta a ser celebrada pelo instrumento jurídico mencionado, e servindo como título executivo porque instruída com demonstrativo da evolução do débito e extratos de movimentação da conta – Inteligência do art. 28, da Lei no 10.931/2004, e do Tema no 576, do C. Superior Tribunal de Justiça – TAXA MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA, pois superior a uma vez e meia ou ao dobro da taxa média de mercado à época da contratação – Necessidade de redução para o patamar de uma vez e meia da média de mercado à época - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES, ante inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – SEGURO PRESTAMISTA NÃO ABUSIVO – Opção no contrato principal indicando a facultatividade de contratar seguro, com cláusula específica indicando a facultatividade da contratação, além de haver instrumento contratual em apartado prevendo seus termos – Sentença de improcedência parcialmente reformada, somente para determinar a redução da taxa mensal dos juros remuneratórios para uma vez e meia e média do mercado à época da contratação, com abatimento simples dos valores – Sucumbência mínima da embargante – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.